Tribunal: TJMT
Processo: 0002078-84.2014.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002078-84.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GENY PEREIRA DA FE - CPF: 287.378.221-87 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 284.305.651-91 (APELADO), WELEN NARA LIRA AGUIAR - CPF: 839.235.271-87 (APELADO), JULLYE DA SILVA LIRA - CPF: 695.872.641-34 (APELADO), RAUL DARCI DOLZAN - CPF: 034.680.119-20 (ADVOGADO), DIEYME DA SILVA LIRA - CPF: 721.754.601-00 (APELADO), LAURA DA SILVA LIRA - CPF: 727.482.491-00 (APELADO), MARIONE LIRA DA SILVA - CPF: 652.117.311-15 (APELADO), ROSANEA MIRANDA LIRA - CPF: 652.075.301-78 (APELADO), ANA MARIA GOMES LIRA - CPF: 272.407.973-68 (APELADO), JOSE FRANCISCO GOMES LIRA - CPF: 156.381.461-72 (APELADO), SILVANIA MIRANDA LIRA - CPF: 569.368.501-20 (APELADO), ESPOLIO DE ADELINO DE SOUZA LIRA (APELADO), ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO GOMES LIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELEN NARA LIRA AGUIAR - CPF: 839.235.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYE DA SILVA LIRA - CPF: 695.872.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEYME DA SILVA LIRA - CPF: 721.754.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. Apelação cível. Alvará judicial. Transferência de propriedade de imóvel não incluído na partilha. Contrato de compromisso de compra e venda firmado com terceiro, e não com o falecido. Não demonstrada a existência de vínculo ou relação do autor com o até então proprietário do bem. Inadequação da via eleita. Ausência de interesse processual. Sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante a carência da ação por falta de interesse processual, uma vez que constatado que a parte não demonstrou a existência de vínculo com o autor da herança a legitimar o seu pedido para que fosse expedido alvará judicial de transferência de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A discussão recursal consiste em aferir se a via processual escolhida pelo autor é adequada para a pretensão de obter a transferência da propriedade do imóvel, por meio de alvará judicial, com base em compromisso particular de compra e venda firmado com terceiro estranho à titularidade registral.

III. Razões de decidir

3. O compromisso particular de compra e venda, não firmado com o proprietário registral, gera obrigação apenas pessoal e não confere direito real sem a devida averbação na matrícula do imóvel (CC, art. 1.245).

4. Inexistência de prova de vínculo jurídico entre o titular registral falecido e o promitente vendedor, o que inviabiliza a transferência pela via do alvará judicial, sendo cabível, em tese, apenas a via ordinária ou usucapião.

5. Ausência de manifestação expressa de todos os herdeiros e impossibilidade de dilação probatória no rito de jurisdição voluntária.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GENY PEREIRA DA FÉ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do pedido de “Alvará Judicial” (Proc. nº 0002078-84.2014.8.11.0004), formulado pelo apelante para que fosse expedida carta de adjudicação de imóvel que figurou entre os bens deixados por ADELINO DE SOUZA LIRA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por constatar a carência da ação por falta de interesse processual, já que “inexiste no feito os comprovantes de quitação do negócio, tampouco a concordância expressa de todos os sucessores do falecido, de sorte que far-se-ia necessária a dilação probatória, vedada na hipótese por ser o presente procedimento de jurisdição voluntária” (cf. Id. nº 269357340).

O apelante afirma que adquiriu o imóvel em questão por meio de compromisso de compra e venda celebrado em 13.06.2000, porém, ao procurar regularizar a situação registral, descobriu que ele se encontrava listado no processo de inventário dos bens deixados por Adelino de Sousa Lira, razão pela qual propôs a presente demanda para que fosse determinada a transferência da titularidade do imóvel para o seu nome.

Diz que todos os herdeiros foram citados para que pudessem se manifestar acerca da questão, sendo que alguns manifestaram favoravelmente, enquanto outros não se opuseram, deixando transcorrer o prazo sem nada positivar nos autos, e destaca que, conforme registrado na cláusula primeira do compromisso de compra e venda, o pagamento do preço contratual ocorreu na data da assinatura do pacto.

Sustenta que, diante da concordância expressa e tácita de todos os herdeiros, da ausência de oposição das Fazendas Públicas, uma vez que o ITCD já foi recolhido, é indiscutível o cabimento da medida e a necessidade de expedição do Alvará Judicial, e, por isso, pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja acolhido o seu pedido para que seja determinada a transferência da propriedade do imóvel objeto da lide à sua titularidade (cf. Id. nº 269357342).

Os herdeiros Silvania Miranda Lira e outros, por intermédio de Curador Especial (DPE), apresentam contrarrazões por “negativa geral” (cf. Id. nº 269357349).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por entender que inexiste interesse público a justificar a sua atuação em grau recursal (cf. Id nº 296362852).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de “Alvará Judicial” em que o autor/apelante expôs que, em 13.06.2000, por meio da celebração de contrato de compromisso de compra e venda, adquiriu o imóvel de matrícula nº 10.301 do CRI da comarca de Barra do Garças/MT, tendo adentrado e assumido a sua posse na data da assinatura do pacto, porém, mais tarde, ao procurar regularizar a situação registral, descobriu que o imóvel se encontrava listado no processo de inventário instaurado à partilha dos bens deixados por Adelino de Sousa Lira.

Alegou que, apesar de o imóvel ter figurado na relação de bens inventariados, tendo sido, inclusive, recolhido o respectivo ITCD, “não figurou do auto de partilha (...) porque já havia sido alienado”, por essa razão, uma vez que o processo de inventário já foi extinto, “tem interesse e legitimidade para requerer o presente Alvará Judicial para transferência do imóvel para seu nome, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, uma vez que o adquiriu há mais de uma década por força de compromisso particular de venda e compra” (cf. Id. nº 102466521 – pág. 7/12).

A sentença apelada extinguiu o feito sem resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:

“(...), vê-se que moveu o autor de ação cuja eficácia não lhe assiste, consoante a dinâmica dos fatos.

No mais, inexiste no feito os comprovantes de quitação do negócio, tampouco a concordância expressa de todos os sucessores do falecido, de sorte que far-se-ia necessária a dilação probatória, vedada na hipótese por ser o presente procedimento de jurisdição voluntária.

Em decorrência disto, prescinde condições da ação para o regular prosseguimento do feito.

Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por cautela, nos termos do §3°, do artigo 485 do Código de Processo Civil, é permitido o reconhecimento de ofício da matéria, prescindindo de devido impulsionamento.”

Objetivamente, é irretocável a conclusão sentencial em razão da manifesta carência da ação por ausência de interesse processual.

O negócio jurídico que lastreia a pretensão deduzida nos autos, instrumentalizado via “Compromisso Particular de Venda e Compra” juntado ao Id. nº 102466521 – pág. 14, foi firmado entre o autor/apelante Geny Pereira da Fé e o terceiro Aureliano Tavares dos Santos, e não com o falecido Adelino de Souza Lira, titular da propriedade do imóvel à época, não havendo nada nestes autos que permita inferir algum vínculo entre Adelino e Aureliano, ou, ao menos, que fosse capaz de mostrar que este realmente possuía meios de garantir a transferência do imóvel àquele, enfim, nada que demonstre que Adelino (e seus sucessores) estaria contratualmente obrigado a transferir à propriedade do imóvel a Geny, o que, por si só, consiste em circunstância reveladora da inadequação da via eleita pelo autor para obter a propriedade do imóvel, cuja aquisição só se opera a partir

do registro notarial do título translativo na sede registral competente (CC, art. 1.245), afinal, o compromisso de compra e venda tem natureza
meramente obrigacional, de caráter pessoal, dependendo da averbação à margem da matrícula do imóvel para conferir direito real de aquisição, o que significa dizer que a única relação jurídica mantida pelo autor/apelante é com Aureliano, a qual, a princípio, não alcança e nem vincula Adelino ou os seus sucessores, restando-lhe ou a via da usucapião ou a via ordinária para compelir Aureliano a cumprir sua promessa ou comprovar cabalmente que, de algum modo, Adelino teria se obrigado a transferir a propriedade.

O fato de o imóvel não ter sido listado no formal de partilhada não influencia a conclusão aqui estabelecida de cariz processual, tampouco conduz à conclusão de que isso se deu por reconhecimento que o imóvel teria sido vendido especificamente ao autor/apelante, e, considerando que a maioria dos herdeiros foi citado por edital, o seu silencio certamente não pode ser tomado como anuência ou concordância tácia.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025